Tribunal: TJMT
Processo: 1057126-68.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA EM 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Restou incontroverso que o contrato de transporte de carga foi celebrado entre DELMAR ANTÔNIO FELIPIN e a Recorrente/Reclamada. Em que pese à alegação da Recorrente acerca da celebração de acordo com a Recorrida (id. 257523192), o referido ajuste carece de eficácia jurídica, porquanto firmado por terceiro desprovido de poderes de representação, qual seja, o motorista do caminhão. Dessa forma, a Recorrente não pode se valer de acordo invalido para elidir sua obrigação. 2- A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino. 3- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 4- De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 5- O documento id. 257523192, demonstra que a chegada ao destino ocorreu em 5/7/2024 às 18h31, com o início do descarregamento, sendo finalizado em 8/7/2024 às 08h. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057126-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DELMAR ANTONIO FELIPIN - CPF: 000.583.579-80 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1057126-68.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP.

Recorrido(s):
DELMAR ANTONIO FELIPIN.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.403,86 (cinco mil, quatrocentos e três reais e oitenta e seis centavos),
a título de estadia, a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O MM. Relator conheceu do recurso interposto pela reclamada e negou provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora não comprovou o agendamento prévio para o descarregamento, tampouco a efetiva comunicação ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(Grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante, inexiste nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007
.

No caso concreto,
a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (Grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.

(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025